Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732835-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO, JOAO BENICIO VALE DE AGUIAR, LUIZ GUSTAVO MOREIRA DE MELLO, PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO, LUCAS FIGUEIREDO APRA PACIENTE: CARLOS ALBERTO COELHO MOREIRA DE MELLO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente CARLOS ALBERTO COELHO MOREIRA DE MELLO, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva (Id. 62624346 - Pág. 4). Os impetrantes informam que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A acusação foi deflagrada após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizada nos autos do processo no 0723837-34.2024.8.07.0001, originado a partir de uma denúncia anônima. Sustentam a nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar, pois a denúncia é apócrifa e a autoridade policial deixou de tomar providências relevantes, como solicitar as imagens da câmara de segurança ou determinar o monitoramento policial para verificar a ocorrência de movimentação atípica no edifício. Alegam que a decisão que deferiu a busca e apreensão é genérica e que a acusação apresenta como único elemento da materialidade do delito as drogas encontradas na residência do paciente, de modo que a denúncia não apresenta suporte probatório mínimo e, por consequência, não há justa causa para a ação penal. Explicam que o paciente é toxicômano e busca reabilitação, sendo frequentador dos Narcóticos Anônimos há muitos anos. Defende que a quantidade de substâncias apreendidas é módica (1,60g de cocaína, 0,06g de LSD, 0,81g de MDMA e 140,28g de maconha), indicando uso pessoal. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, pugnam pelo trancamento da ação penal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ADOLESCENTE. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...] III - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. [...] (Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que a peça acusatória dos autos de referência, 0728655-29.2024.8.07.0001, qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica da conduta, como determinado pelo artigo 41, caput, do CPP (ID. 62624347 - Pág. 81): No dia 11 de julho de 2024, por volta das 18h, na CRS 515, Lote 70, Ap. 304, Edifício Los Angeles, Asa Sul, Brasília/DF, o ora denunciado, CARLOS ALBERTO COELHO MOREIRA DE MELLO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 1,60 g (um grama e sessenta centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente plástico, com a massa líquida de 8,84 g (oito gramas e oitenta e quatro centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, com a massa líquida de 74,99 g (setenta e quatro gramas e noventa e nove centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente plástico, com a massa líquida de 56,30 g (cinquenta e seis gramas e trinta centigramas), 02 (dois) comprimidos de ecstasy (MDMA), acondicionados em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 0,81 g (oitenta e um centigramas) e 04 (quatro) selos de LSD/LSA, acondicionados em papel, totalizando a massa líquida de 0,06 g (seis centigramas). Foram apreendidas, ainda, 02 (duas) porções de cogumelos, acondicionadas em segmento plástico, com a massa líquida de 3,93 g (três gramas e noventa e três centigramas) e 01 (uma) porção de cogumelos, acondicionada em recipiente de vidro, com a massa líquida de 4,96 g (quatro gramas e noventa e seis centigramas), todas pendentes de análise definitiva pelo Instituto de Criminalística/IC. Agentes de polícia lotados na SRD da 5a DP, visando dar cumprimento à mandado de busca e apreensão a ser cumprido em desfavor do ora denunciado, expedido por esse juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (PJe no 0723837-34.2024.8.07.0001), deslocaram-se, no dia do flagrante, para o aludido endereço. No local, abordaram o ora denunciado. Na sequência, os agentes realizaram as buscas, que foram acompanhadas por duas testemunhas do povo. Procedida a busca no imóvel, os policiais apreenderam as porções de maconha e cocaína, os comprimidos de MDMA, os selos de LSD e os cogumelos suso mencionados. Foram apreendidos, ainda, um rolo de plástico filme, uma máquina de cartão de crédito, dois cadernos contendo anotações, uma mini balança de precisão, uma balança de precisão, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), um aparelho celular, marca TCL, modelo T610K, no IMEIs: 354083952873667/354083952873675, e uma motocicleta, HONDA/CB 300 R, placa JHK5392/DF. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CARLOS ALBERTO COELHO MOREIRA DE MELLO, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A denúncia foi recebida. A autoridade coatora entendeu que estão preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP e há justa causa para a ação penal e manteve a prisão preventiva (ID. 62624347 - Pág. 123). Em linha de princípio, rever a decisão que recebeu a denúncia requer a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. PRETENDIDA VALORAÇÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE AINDA ESTÁ EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ESTADO DE SAÚDE DELICADO. TEMAS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova que não é inequívoca e ainda está sendo formada na ação penal de origem. [...] 6. Ordem não conhecida. (Acórdão 1755165, 07336477020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA MEDIANTE PETRECHOS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. [...] (AgRg no RHC n. 177.595/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.), Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Rejeitada pretensão de trancamento da ação penal em decorrência de nulidades dos elementos de prova obtidos em sede inquisitorial. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, são aptas a fundamentar a prisão preventiva. Quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos. Decisão devidamente fundamentada. Paciente genitor de criança de 12 anos de idade. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com as crianças. Constrangimento ilegal não demonstrado. Embargos de declaração providos para conhecer o writ em sua totalidade. Ordem denegada. (Acórdão 1691764, 07035309620238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não se verifica, tampouco, nulidade evidente na decisão que autorizou a busca e apreensão, cujos fundamentos são transcritos a seguir (ID. 62624345): Em análise à presente representação, verifico que os requisitos exigidos pela legislação para efeito de concessão parcial da ordem estão devidamente configurados (CPP, arts. 240 e segts). Isto porque as diligências de campo realizadas ratificaram as informações trazidas pela denúncia anônima detalhada citada no relatório policial e indicam que efetivamente o Investigado possa estar envolvido com a comercialização de drogas. Precisamente, pelas diligências policiais, foi possível verificar que o Investigado reside e trabalha nos locais indicados na denúncia e sua ex esposa efetivamente se chama como ali intitulada e reside no edifício apontado. [...] Não bastasse, nas diligências de campo, o Investigado fora flagrado em movimentação suspeita de traficância. Há, portanto, fundada razão a autorizar a medida nos endereços citados nos autos, pois, repita-se, verifica-se a possibilidade de serem verídicas as informações trazidas quanto a prática de crime de tráfico de entorpecentes nos locais indicados. Cumpre ressaltar que, da referida busca e apreensão, restaram apreendidas as drogas descritas na denúncia. A regularidade da prisão preventiva foi objeto do HC 0728967-08.2024.8.07.0000, que aguarda julgamento de mérito, e cujo pedido de revogação da prisão foi indeferido liminarmente. Assim, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para suspender a ação penal ou revogar a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024.. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora